Tribunal: TJDFT
Processo: 0739932-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739932-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o despacho de ID 56457473 que determinar o rejulgamento do feito. Brasília, 13 de março de 2024 16:21:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador